Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716106-95.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANIZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DANIELLE SILVA PIRES, BARBARA DIAS NOVAES D E S P A C H O 1. Trata-se de petição juntada nos autos de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Anizia Comércio de Alimentos Ltda., Bárbara Dias Novaes e Danielle Silva Pires, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em virtude de falta de interesse processual do exequente, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. O recurso foi conhecido e provido para cassar a r. sentença recorrida, determinar o retorno dos autos à origem e aguardar o termo final do prazo de suspensão pelo tempo convencionado pelas partes em acordo extrajudicial, nos termos da ementa do acórdão, in verbis: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. AUTOCOMPOSIÇÃO VÁLIDA E POSSÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A ausência de advogado não é, por si só, óbice à celebração de acordo extrajudicial sobre litígio judicial, já que, no caso, não envolve direitos de terceiros nem direitos indisponíveis. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. Da leitura dos termos do acordo extrajudicial, infere-se que inexiste ânimo de novação ou de extinção imediata da dívida por outros meios, porque a intenção das partes é, na verdade, repactuar o saldo devedor em condições mutuamente acordadas pelos litigantes, tanto é que o primeiro boleto tem vencimento estipulado para 16/12/2022 e o último vence em 16/11/2027. 3. O prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo. 4. É incabível a extinção do processo sem resolução do mérito quando foi concedido prazo alongado - até novembro de 2027 - pelo credor em benefício do devedor para viabilizar o cumprimento integral da obrigação. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 5. A medida adequada é a suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, pelo prazo convencionado entre as partes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1799612, 07161069520228070020, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 3/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após a publicação do acórdão, a executada Bárbara Dias Novaes apresentou petição nos autos da apelação (ID 54738917), por meio da qual requer o imediato desbloqueio da quantia de R$19.597,74 (dezenove mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos). Em despacho (ID 54738952) proferido durante o Plantão Judicial do Segundo Grau de Jurisdição, o Exmo. Sr. Desembargador J. J. Costa Carvalho deixou de analisar o pedido e encaminhou os autos a esta Relatoria, ad litteris: A peticionante, que figura no polo passivo da execução, requer o desbloqueio de valores, em razão da subsistência do acordo extrajudicial. Como se pode observar, não se trata de medida urgente, nos termos do Ato Regimental 2/2017, que regulamenta o Plantão Judicial do Segundo Grau de Jurisdição, in verbis: [...] Além disso, de forma expressa, referido ato normativo, no parágrafo 3o do art. 3o, dispõe que “Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Ao que parece, com a subsistência do acordo extrajudicial, de fato os valores que haviam sido bloqueados pelo banco devem ser, em tese, liberados. Contudo, independentemente do mérito, é certo que a medida não carrega em si qualquer natureza emergencial, considerando que o acordo entre as partes – que daria ensejo ao desbloqueio dos valores – data de 01/12/2022. Isso significa que valores eventualmente bloqueados já se encontram nesta situação há cerca de 1 (um) ano, fato que, por si só, afasta qualquer urgência para justificar a atuação deste Desembargador em Plantão Judicial. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar os pedidos constantes da petição antes mencionada neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Encaminhem oportunamente os presentes, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Brasília-DF., 29 de dezembro de 2023, às 22h27. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura) Os autos vieram conclusos para análise. É o relato do necessário. 2. As atribuições do relator estão previstas, primordialmente, no art. 932 do CPC, não se inserindo, no rol de incumbências legalmente expressas, a apreciação de pedidos supervenientes ao julgamento do recurso interposto em grau recursal quando não digam respeito ao estrito cumprimento de decisão monocrática ou colegiada, à preservação da autoridade das decisões proferidas pelo Tribunal ou a meros expedientes previstos em lei ou em regimento interno. A hipótese estabelecida no art. 933 do CPC se volta apenas para a discussão de mérito do recurso ou de questão incidental que interfira diretamente no julgamento da questão controvertida. No caso dos autos, não estão presentes nenhuma das hipóteses de atuação dos membros deste e. Tribunal de Justiça, por se tratar de questão submetida à competência do juiz de primeiro grau. De toda sorte, verifica-se, em simples leitura dos autos, que o Juízo de origem promoveu o desbloqueio da quantia de R$19.597,74 (dezenove mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) pertencente à executada Bárbara Dias Novaes, conforme se depreende do espelho de consulta ao sistema Sisbajud (ID 52905566). No documento, constam diversas ordens denominadas “Desbloqueio de Valores” expedidas em 27/10/2023 com a indicação dos respectivos bancos e quantias liberadas. Logo, inexiste flagrante ilegalidade a demandar atuação excepcional nesta instância recursal, tampouco outras providências cabíveis que sejam de competência desta Relatoria. 3. Ante o exposto, nada a prover. Após o trânsito em julgado do acórdão publicado, dê-se baixa da apelação e remetam-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora